Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, tendo em vista que a autoridade sentenciante a empregou para corroborar o acervo probatório e fundamentar o seu convencimento, sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora a reprimenda apenada com reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente e foram avaliadas negativamente duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social). Ademais, o acusado possui histórico de envolvimento na prática de delitos patrimoniais e praticou o delito quando cumpria pena por outro processo, evidenciando a sua periculosidade e o risco à ordem pública, de modo que, diante das circunstâncias do caso concreto melhor se aplica o regime inicial fechado, considerando, além do § 2o, o disposto no § 3o do artigo 33 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.